Tribunal: TCU
Processo: 015.399/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada tendo por objetivo avaliar a atuação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) junto à Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório da auditoria para avaliar a atuação e a relação do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade (Inmetro) com os órgãos e as entidades executores e signatários dos "convênios de delegação" (Ipems), formando a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do risco de comprometimento do adequado funcionamento da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade decorrente de: 9.1.1. lacunas regulamentares e legislativas que vêm causando: 9.1.1.1. insegurança jurídica e ineficiência operacional na atuação dos partícipes; 9.1.1.2. incertezas e prejuízos à atuação do sistema de controle da União e dos entes federados; 9.1.2. restrições operacionais dos laboratórios que lhe atendem; 9.1.3. ausência de método para estimar a necessidade de financiamento de suas atividades; 9.2. recomendar, nos termos do art. 11 da Resolução 315/2020, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços que: 9.2.1. desenvolvam, conjuntamente com suas contrapartes subnacionais, métricas e sistemáticas de quantificação da necessidade de financiamento da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, que leve em conta os custos dos serviços metrológicos e do exercício das demais atribuições pertinentes ao exercício da delegação de competência; 9.2.2. em articulação com a Casa Civil da Presidência da República e com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, adotem medidas normativas e operacionais para regular o sistema de delegação de competência e colaboração federativa consubstanciado na Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU e no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020 e em razão de suas competências de coordenação e supervisão sobre as atividades delegadas de metrologia legal e certificação da conformidade (art. 3o, V, da Lei 9.933/1999), que, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da ciência desta deliberação: 9.3.1. oriente as unidades integrantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade quanto à necessidade de: 9.3.1.1. manter ativos sítios eletrônicos que contenham, ao menos (art. 6o, I, II e III, c/c art. 8o, caput e parágrafos 1o e 2o, da Lei 12.257/2011): 9.3.1.1.1. registro de suas competências, estrutura organizacional, endereços e telefones de suas unidades e horários de atendimento ao público, serviço de informação ao cidadão (SIC) e acesso ao portal de serviços do Inmetro nos estados (PSIE); 9.3.1.1.2. registros de convênios e transferências, despesas, procedimentos licitatórios e contratos celebrados, programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; 9.3.1.2. em atenção à declaração de posicionamento intitulada "as três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles", do Instituto dos Auditores Internos (IIA), instituir, caso ainda não tenham, unidades de auditoria interna; 9.4. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar da ata da sessão deliberativa comunicação no sentido de que sejam monitoradas as determinações e recomendações expedidas neste acórdão; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, do Senado Federal; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente decisão estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU.